Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A ESPECÍFICA TRANSAÇÃO ATRIBUÍDA À PARTE RECORRIDA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes ao convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, com fundamento em compras fraudulentas (não reconhecida) realizadas por meio do seu cartão (crédito), em 18.4.2021, no valor total de R$ 2.393,39. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de procedência parcial do pedido (declaração de inexistência do débito e obrigação de se abster de enviar novas cobranças relativas a essa dívida à requerente).
B. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o na legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14).
C. Não subsistem as alegações recursais de que a compra teria sido efetuada na modalidade presencial (por meio de cartão com chip e uso de senha pessoal), porque: (i) evidenciada a boa-fé da consumidora, que registrou ocorrência policial e contestou a compra perante à parte recorrente, tão logo identificada a transação (não reconhecida); (ii) as compras oriundas de fraude foram efetuadas/registradas em São Paulo/SP (ID 30896555 - Pág. 10), porém, na data das compras, a requerente se encontrava em Brasília/DF, de onde, inclusive, registrou a reclamação administrativa para a recorrente e o boletim de ocorrência da fraude, o que robustece a alegação de que as compras não foram realizadas mediante aposição de senha pessoal.
D. A isolada alegação da instituição financeira de que o resguardo dasenhadocartãode crédito é de responsabilidade do usuário e que a compra não foi realizada pela “internet”, sem a demonstração da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, inciso II; e CPC, art. 373, inciso II) não elide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
E. Com efeito, a utilização desenhapessoal para a realização das operações comcartãobancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese bem recorrente (Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1127389, DJe 09.10.2018).
F. Caracterizada, pois, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros (não comprovado que a requerente teria realizado as compras no valor total de R$ 2.393,39), escorreita a sentença declaratória de inexistência do débito.
III. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).